Tribunal: TJES
Processo: 0002305-78.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002305-78.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIANI PASINATO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇões VOLUNTÁRIAS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PACIENTE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC/2015
. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da constituição da república segundo o qual:
“a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
.

2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3. Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento do tratamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelo Estado, a sentença deve ser mantida, de forma a assegurar a apelante o seu direito a saúde.

4.
Conforme o c. STJ
,
“as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”
.

(AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).

5.
Verba honorária estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.

6. Recursos conhecidos e improvidos. Prejudicada a remessa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, ficando prejudicada a remessa, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA N° 0002305-78.2018.8.08.0049

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO/APTE: DIANI PASINATO

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária, com apelações voluntárias interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DIANI PASINATO
, em face da sentença de fls. 173/174, integrada pela decisão aclaratória de fls. 184/184 verso, que julgou procedente a presente “Ação de Obrigação de Fazer” para, confirmando a liminar a seu tempo deferida, determinar que o Estado do Espírito Santo forneça a parte autora o medicamento MIGLUSTATE 100MG, até o momento que for necessário para o seu tratamento, com a devida prescrição do médico que a acompanha.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos, a começar pelo apelo do Estado e, em que pesem os argumentos articulados pelo Ilte. Procurador, verifico que a apelada demonstrou, de forma eficaz, tanto a necessidade de obtenção da medicação pleiteada (fl. 68), como a ausência de condições de adquiri-la com recursos próprios (fl. 23).

Registra-se que o direito fundamental social à saúde, previsto no art. 6º da CR/88, constitui desdobramento lógico do direito a uma vida digna, o qual, por sua vez, está amparado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, catalogado no art. 1º, inc. III, do mesmo texto constitucional supracitado.

A partir do manancial jurídico supracitado e também da doutrina da força normativa de Constituição, concebeu-se a ideia de que não basta apenas declarar os direitos fundamentais, sendo necessário promovê-los e protegê-los, sob pena de frustrar as promessas positivadas no corpo da Carta Magna de 1988.

E foi assim, a partir de uma interpretação evolutiva do art. 196 da
“Constituição Cidadã”
, que os tribunais pátrios vêm reconhecendo as prestações positivas no campo da saúde como um altaneiro direito fundamental, podendo o cidadão pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

Seguindo essa mesma orientação a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO PACIENTE – DEVER DO ESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - A existência das CACONs não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos aos pacientes portadores de câncer, frente a sua responsabilidade em prestar a assistência à saúde. II - Se o cidadão opta por ingressar diretamente em Juízo, não pode o Poder Judiciário se furtar à prestação jurisdicional quando claramente identificada a necessidade e a urgência no fornecimento do medicamento, mostrando-se prescindível o exaurimento das vias administrativas. III - ¿Comprovada a necessidade do medicamento, a incapacidade para custear o mesmo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a sau?de e o bem estar de toda a populac?a?o, deve fornece?-lo imediatamente¿ (TJES, Classe: Mandado de Seguranc?a, 100070025430, DJES 25⁄05⁄2009, TRIBUNAL PLENO). IV - Para o arbitramento de honorários advocatícios, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a remunerar condignamente o trabalho do patrono da parte ex adversa (art. 20, § 3º do CPC⁄73). V – Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, a teor do previsto no art. 85, § 11, do CPC, pois a norma é de direito substancial, devendo incidir o regramento vigente ao tempo da prolação da decisão, consoante o enunciado administrativo nº 7, publicado no dia 17⁄3⁄2016, pelo Superior Tribunal de Justiça. VI - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 35150072763, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2016, Data da Publicação no Diário: 23/06/2016) [não existem destaques no original]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ESTADO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO- SENTENÇA MANTIDA 1) ¿Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença¿ Inteligencia da Sumula 421 STJ. 2) O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 3) Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 4) Recurso e Remessa necessária conhecidos –Recurso improvido- Sentença mantida.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24151421096, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016) [não existem destaques no original]

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0016782-41.2009.8.08.0011 Apelante: Estado do Espírito Santo Apelada: Sônia de Fátima Gomes de Assis Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁIRA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. DIABETES MELITTUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E IMPESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. INVIABILIDADE DE FÁRMACOS PADRONIZADOS E DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1 - Além da verificação de que a apelada retomou a busca pelo medicamento, o interesse de agir se protrai na hipótese tanto pela modalidade utilidade quanto especificadamente pela necessidade da demanda para assegurar a aplicação do direito constitucional à saúde, na medida que ela ofertou contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, manifestando sua resistência dentro do processo ao recurso em comento, isto é, demonstrando sua disposição de vontade quanto à pretensão concernente ao fornecimento da medicação descrita na inicial. Preliminar de ausência de interesse de agir superveniente que se rejeita. 2 - É obrigação do Poder Público arcar com os medicamentos e adequados procedimentos de tratamentos imprescindíveis à vida do cidadão que não detenha meios econômicos suficientes à aquisição deles. 3 - O fato de determinado medicamento não ser oferecido pela rede pública (SUS) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há prescrição médica indicando especificamente determinado medicamento para garantir a eficácia do tratamento do paciente, bem como sua necessidade. 4 - O laudo médico lançado às fls. 13 seguido do expediente médico de fls. 14 atesta a necessidade de utilização do medicamento Lantus, de forma contínua, para o tratamento da enfermidade de diabetes melittus tipo I que acomete a apelada. 5 - Não se mostra lícita a imposição de obstáculos financeiros ou políticos-administrativos que impeçam a preservação das condições materiais mínimas de existência, importando exaltar a inocorrência de qualquer aparente violação à Constituição Federal, a qual, em verdade busca primordialmente tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196, da Constituição Federal, em favor de cidadão que necessita de qualquer método ou medicamento prescrito por médico habilitado, de modo que a imposição combatida tem expressa previsão constitucional, isto é, preserva os subjetivos direitos à saúde e à vida que são indistintamente lá assegurados. 6 - A despeito do apelante alegar a existência de medicamento menos custoso disponibilizado pelo SUS e com a mesma indicação daquele prescrito à apelada, apuro a ausência de qualquer prova pela qual referida tese pode se refugiar, sobretudo porque a perícia médica reproduzida às fls. 141⁄142 revelou reações negativas determinantes de outra medicação experimentada, além do parecer materializado às fls. 143⁄145 - subscrito por perito vinculado ao próprio ente publico - se posicionar conclusivamente de forma contrária à utilização de medicamento análogo disponibilizado pela rede pública. 7 - Recurso conhecido e improvido. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 11090167823, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016) [não existem destaques no original]

A respeito do medicamento pleiteado pela autora, “
miglustate 100 mg”,
existem, inclusive, diversos precedentes atuais determinando o seu fornecimento pelo Estado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MIGLUSTATE A PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA DE NIEMANN-PICK TIPO C. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CF. Imprescindibilidade do tratamento demonstrada. Presença dos requisitos fixados pelo STJ no RESP nº 1.657.156/RJ. Concessão de tutela antecipada. Resposabilidade do Estado do Paraná evidenciada. Fármaco previsto na rename 2022. Princípio da causalidade. Condenação do Estado do Paraná ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Modificação do parâmetro de fixação dos honorários de ofício. Apreciação equitativa. Saúde. Valor inestimável. Arbitramento deve ter como base o artigo 85, §8º, CPC. Recurso parcialmente provido. Sentença modificada em parte. (TJPR; Rec 0003225-49.2018.8.16.0172; Ubiratã; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcio José Tokars; Julg. 24/10/2022; DJPR 11/11/2022)

APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido do medicamento Miglustate. Sentença de procedência, condenando o Município réu ao fornecimento do fármaco, mediante a apresentação de receita médica a cada 12 meses, com condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 700,00. PRELIMINAR AFASTADA. Tema 793 do C. STF. Responsabilidade solidária dos entes. Responsabilidade meramente preferencial do ente federativo Estado no fornecimento de medicamentos constantes no Anexo 3 do RENAME 2020. Eventual direito de regressão do Município contra o Estado ou a União no custeio de medicamento de alto custo pode ser exercido administrativamente ou por ação autônoma. Inadmissível o não fornecimento do medicamento pretendido, pois não cabe ao Poder Judiciário a modificação do receituário prescrito com as indicações médicas decorrentes do diagnóstico do paciente com o fármaco receitado por médico que acompanha a menor, regularmente inscrito no CRM. TEMA 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Medicamento presente no RENAME. Não submissão ao tema. Amparo à saúde. Direito público subjetivo e de absoluta prioridade assegurados à criança e ao adolescente pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei nº 8.080/90. Imposição que não caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Súmulas nºs 29, 37, 65 e 66 deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara. Dever de assistência da Administração. Comando normativo de execução obrigatória. Não cabe justificativa de não fornecimento em razão de restrição orçamentária. Proteção integral e preferencial à criança e ao adolescente prevista expressamente no ECA. Manutenção da verba honorária. Sopesamento dos parâmetros do art. 85, §§s 2º, 8º e 11, do CPC. Observação. Apresentação de receita atualizada a cada seis meses. Remessa necessária parcialmente provida apelação não providos, com observação. (TJSP; AC 1001465-05.2020.8.26.0106; Ac. 14610914; Caieiras; Câmara Especial; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 03/05/2021; DJESP 15/06/2021; Pág. 2369)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA EM DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VOLTADA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE NIEMANN-PICK TIPO C. MIGLUSTATE 100 MG (ZAVESCA®). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL. APLICABILIDADE DO PARADIGMA FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.657.156/RJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação sob o procedimento comum em que a parte autora postula o fornecimento do medicamento MIGLUSTATE 100 MG (ZAVESCA) para tratamento da doença de NIEMANN-PICK TIPO C. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese, a ser observada nos processos distribuídos a partir daquela decisão: Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) Existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Aplicável ao caso o paradigma firmado no julgamento do RESP nº. 1.657.156, pois a demanda foi distribuída em data posterior à publicação do acórdão, dada a modulação realizada, nos termos do artigo 927, §3º, do CPC. 4. A jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios quanto ao dever de tratamento e de fornecimento de medicamentos a pacientes portadores de moléstias consideradas graves. 5. Em caso de conflito entre o direito fundamental à vida (art. 5º, Constituição Federal) e à saúde (art. 6º, Constituição Federal) do cidadão hipossuficiente e eventual custo financeiro imposto ao Poder Público, deve ser dada prioridade àqueles, pois o Sistema Único de Saúde - SUS - deve prover os meios para se fornecer medicação e tratamentos que sejam necessários a preservação da vida, saúde e dignidade do paciente sem condições financeiras para custeio pessoal ou familiar, segundo prescrição médica. 6. No caso em apreço, há prescrição e relatórios médicos no feito originário que comprovam ser a autora, ora agravada, portadora de doença de Niemann-Pick tipo C, de condição rara, com um amplo espectro de sintomas neurológicos, viscerais ou psiquiátricos inespecíficos que acontecem em diferentes estágios da enfermidade e têm progressão de diferentes maneiras. 7. Em consulta ao sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), verifica-se que o medicamento com nome comercial: ZAVESCA, princípio ativo: MIGLUSTATE, possui registro sob o nº 112363431, datado de 06/05/2019, com vencimento em 01/2027, sendo indicado para a doença que acomete a agravada, conforme a respectiva bula profissional. 8. Destarte, estão presentes, na hipótese dos autos, os requisitos estabelecidos no julgamento paradigma no RESP 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 9. Cumpre salientar que a medicação miglustate 100 MG encontra-se na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME do SUS. 10. Considerando, assim, o alto custo do referido medicamento e não tendo a autora condições de custeá-lo, negar-lhe o fornecimento pretendido implicaria desrespeito às normas constitucionais que garantem o direito à saúde e à vida. 11. De fato, não cabe unicamente à Administração decidir qual o melhor tratamento médico que deve ser aplicado ao paciente, uma vez que a autoridade administrativa não pode limitar o alcance dos dispositivos constitucionais. 12. As alegações da agravante de elevado custo, de existência de medicamentos alternativos ou similares, entre outras, não podem ser acolhidas, nesta via estreita do agravo de instrumento. 13. Discussões concernentes a características, qualidades e eficiência terapêutica do medicamento, ou possibilidade de substituição por outro, devem ser analisadas no curso da instrução, não podendo ser invocadas para, desde logo, afastar o direito ao pedido, atestado no laudo juntado aos autos originários. 14. Neste cenário, o que se tem, de um lado, é a descrição médica de uma doença grave e rara e, de outro, uma medicação específica e eficaz, para, ministrada a tempo, promover a estabilização da enfermidade e melhora da qualidade de vida da parte autora, ora agravada. 15. Agravo de instrumento interposto pela União desprovido. (TRF 3ª R.; AI 5005120-16.2020.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Denise Aparecida Avelar; Julg. 04/02/2021; DEJF 12/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE NIEMANN-PICK MIGLUSTATE. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. 1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos assentou que a concessão de remédios não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público de sáude; da incapacidade financeira do postulante e da existência de registro na ANVISA (RESP 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2. Quadro fático apto a demonstrar que o medicamento é indispensável no caso concreto. Agravo de instrumento ao qual se dá parcial provimento, apenas para fixar medidas de contracautela, considerando que a dispensação do medicamento foi deferida por prazo indeterminado. (TRF 4ª R.; AG 5039890-37.2022.4.04.0000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Pinto Silveira; Julg. 14/12/2022; Publ. PJe 16/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A questão posta nos autos diz respeito à concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Única de Saúde. SUS. 2. A tutela provisória de urgência, em sua modalidade antecipada, objetiva adiantar a satisfação da medida pleiteada, garantindo a efetividade do direito material discutido. Para tanto, nos termos do art. 300 do atual Código de Processo Civil, exige-se, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 3. Ainda que no campo da definição de políticas públicas, seja possível priorizar a tutela das necessidades coletivas, não se pode, com esse raciocínio, deixar de promover a guarda dos direitos fundamentais, especialmente no que concerne ao chamado mínimo existencial, quando não houver, por parte do poder público, o devido suprimento às necessidades básicas do indivíduo. 4. Não se cogita, igualmente, de indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão de políticas públicas, visto que, em situações excepcionais, é cabível controle judicial para determinar que a Administração Pública cumpra determinada obrigação de fazer, cuja inadimplência possa comprometer a real eficácia dos direitos fundamentais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 5. No julgamento do RESP nº 1.657.156/RJ, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese, acerca do fornecimento de medicamentos não distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. SUS: a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 6.No caso em comento, a insuficiência de recursos do demandante para arcar com a terapêutica necessária foi suficientemente demonstrada (ID 57214991 dos autos de origem). Verifica-se, em consulta ao Portal da ANVISA (http://portal. Anvisa. Gov. BR/consulta-produtos-registrados), que o medicamento Zavesca (Miglustate) encontra-se atualmente registrado pela Agência Reguladora, sob o número 112363431 (processo nº 25351.150227/2019-64). 7. O relatório médico acostado aos autos principais (ID 57214989) reiterou o diagnóstico em tela e confirmou a indispensabilidade do medicamento, que é a única opção disponível para manutenção da saúde da requerente. O profissional ainda reiterou que a não utilização do fármaco indicado poderá gerar sequelas neurológicas irreversíveis, e até mesmo óbito. 8. Identificada, portanto, a probabilidade do direito pretendido, uma vez que a hipótese em tela satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde. SUS. 9. Entende-se que, no caso, o risco da irreversibilidade da demanda se opera, de maneira muito mais intensa, em desfavor do paciente, cuja saúde encontra-se fragilizada, do que em relação ao Estado que poderá vir a arcar, no máximo, com prejuízo financeiro. 10. Quanto ao redirecionamento da obrigação em face da União Federal, é certo que referência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e à repartição de competências entre os respectivos entes federados, no âmbito do Sistema Único de Saúde. SUS, trouxe diretriz a ser observada por ocasião do cumprimento de sentença, e não neste momento processual. 11. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª R.; AI 5019944-43.2021.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 04/02/2022; DEJF 10/02/2022)

Assim, deve ser mantida a sentença, mesmo por força do reexame obrigatório, quanto ao dever de fornecimento, pelo Estado, do medicamento pleiteado.

Com relação ao apelo da parte autora, cinge-se a controvérsia apenas sobre o quantum dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença.

O artigo 85, § 2º do CPC estabelece que os honorários devidos ao advogado do vencedor serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando também os seguintes critérios: o grau de zelo do profissional (I); o lugar de prestação do serviço (II); a natureza e a importância da causa (III); e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (IV).

O § 8º do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o previsto nos incisos do § 2º.

A questão referente ao arbitramento da verba honorária por equidade foi recentemente submetida a julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), tendo sido fixada a seguinte tese:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em reforço à linha do precedente jurisprudencial, a Lei n. 14.365/2022 introduziu o §6º-A no art. 85 do CPC, estabelecendo:

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

No entanto, especificamente nas ações de fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, entendendo que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável, nos termos do art. 85, §8º do CPC. A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1890101/RN, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. III - As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. 3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Sobre o tema trago também os precedentes recentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Demandante que é portadora de transtorno de ansiedade e depressão. Sentença de procedência condenando os réus (município de araruama e ESTADO DO Rio de Janeiro) a fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento médico da autora. Apelo do 2º réu (ESTADO DO Rio de Janeiro) que defende a necessidade de substituição do medicamento requerido por tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. SUS e o descabimento de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública. Entes federativos que devem prestar de forma solidária a assistência à saúde dos cidadãos (art. 196 da CF). Dever jurídico de prestação de serviços indispensáveis ao restabelecimento da saúde da paciente. Laudo médico conclusivo quanto à imprescindibilidade do tratamento apontado. Julgamento do RESP 1657156/RJ pelo STJ. Adoção do tema 106 STJ. Aplicação direta da constituição. A não inclusão do fármaco na lista padronizada do SUS não tem o condão de obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia grave, se comprovada a respectiva necessidade. Possibilidade de fixação de honorários em favor do centro de estudos jurídicos da defensoria pública. Ação que envolve direito à saúde cujo valor é inestimável. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados por equidade (art. 85, §§2º e 8º do CPC). Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL-RNec 0009699-87.2019.8.19.0052; Araruama; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; DORJ 12/05/2023; Pág. 569)

REMESSA NECESSÁRIA // APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDEREEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO LÍQUIDA EM VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A sentença que define desde logo a extensão da obrigação e a metodologia completa de atualização monetária da dívida atende à exigência de que, como regra, a condenação deve ser líquida. Inteligência dos arts. 491 e 509, § 2º, do CPC/2015. 2. Assim, se diante dos precisos parâmetros indicados para a apuração do valor da condenação é possível concluir que será muito inferior ao patamar legal previsto para dispensa da remessa necessária, impõe-se a aplicação da respectiva norma (CPC/2015, art. 496, § 3º, II). Que reduziu, drasticamente, o âmbito de incidência do duplo grau de jurisdição. 3. Remessa necessária não conhecida. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. ART. 85, §8º DO CPC. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE 1. Assumindo, a obrigação pertinente às prestações de saúde, feição inestimável, a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde (STJ, Primeira Turma, AgInt no RESP 1890101/RN, Ministro Sérgio KUKINA, DJe 28/4/2022).3. Circunstâncias que justificam a fixação dos honorários em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observados os critérios do art. 85, §2º do CPC. 4. Recurso provido. (TJMG; AC-RN 5069835-17.2019.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 04/05/2023; DJEMG 05/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE ESTATAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Discute-se no presente recurso: A) a competência exclusiva do Município para realização da cirurgia; b) a ineficácia da aplicação de multa diária, devendo ser fixado, em caso de descumprimento do prazo, o bloqueio de verbas públicas; c) os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa. 2. União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Precedentes do STJ. 3. Nesse sentido, a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), relaciona-se ao Cumprimento de Sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não podendo importar na conclusão no sentido de eventual competência exclusiva da União, ou de outro ente público, pois isso implicaria afastar o caráter solidário da obrigação, que foi ratificado no precedente qualificado da Suprema Corte. Precedentes do STJ. 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado e o Município não podem se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 5. É cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, para a hipótese de eventual descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou de tratamento de saúde. Precedentes do STJ. 6. No caso, considerando o grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o baixo nível de complexidade da matéria, que frequentemente é discutida no Judiciário, além do tempo exigido para o seu serviço, fixa-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. EMENTA. Apelação cível da parte autora. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE (ARTIGO 196, CF/88). DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: A) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie. 2. Consoante orientação extraída do art. 37, § 6º, da Constituição Federal/88, a responsabilidade civil do Estado em virtude de condutas comissivas ou omissivas é objetiva, com sustentáculo na teoria do risco administrativo. 3. Na espécie, em que pese a demora na realização do tratamento cirúrgico pleiteado, em torno de 1 ano, verifica-se que a parte autora não apresentou prova que demonstrasse o abalo moral pelo não fornecimento do fármaco, comprovação que lhe incumbia, na forma do disposto no art. 373, inciso I, do CPC/15. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJMS; APL-RN 0802012-31.2021.8.12.0026; Bataguassu; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 15/05/2023; Pág. 86)

Frente a tal cenário e atento às peculiaridades da causa, entendo como correta a verba honorária estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que respeita o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.

Dito isso,
CONHEÇO das apelações voluntárias
, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, ficando prejudicado o reexame.

Em razão do desprovimento do recurso do Estado, majoro, na forma do art. 85, § 11, do CPC, os honorários, contra ele estipulados na origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), deixando de fazê-lo com relação a apelante
DIANI PASINATO,
uma vez que apenas o Estado foi condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.